Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-24.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004306-24.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA . Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU HUMILHAÇÃO. MERO DISSABOR. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DESPROVIDO.

1. Não se comprova nos autos qualquer conduta abusiva, persecutória ou vexatória por parte dos fiscais municipais que exigiram o alvará de funcionamento, sendo caracterizado mero dissabor decorrente de equívoco administrativo.

2. O exercício do controle judicial sobre atos administrativos, via Mandado de Segurança, que anulou a exigência do alvará, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

3. A atuação dos fiscais, ainda que equivocada, foi dentro dos limites do exercício regular da função pública, não configurando violação a direitos da personalidade.

4. A ausência de provas robustas sobre ofensa à honra ou à dignidade do reclamante impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que meros aborrecimentos ou dissabores não ensejam reparação por danos morais.

6. Recurso da parte reclamada provido. Recurso da parte reclamante desprovido

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “
Posto isso, proponho

JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
CONDENAR
a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 119985196), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);”.

A
parte reclamante
interpõe recurso visando a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância, ao passo que a
parte reclamada
recorre pleiteando a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A ação trata de um pedido de indenização por danos morais formulado por um advogado que alega ter sofrido intimidação por fiscais municipais, os quais compareceram ao seu escritório e exigiram a apresentação de alvará de funcionamento, apesar de tal exigência não ser aplicável à sua atividade profissional.

O autor relata que, após essa exigência indevida, foi autuado e multado, tendo sua defesa administrativa sido rejeitada em todas as instâncias, o que o levou a impetrar Mandado de Segurança, no qual obteve êxito.

A discussão do feito gira em torno da alegação de que a atuação dos fiscais teria sido abusiva e retaliatória, justificando o pedido de indenização por dano moral.

Por outro lado, a parte reclamada sustenta que não houve qualquer ilicitude ou perseguição por parte dos fiscais, defendendo que o mero sucesso em ação judicial (MS) não caracteriza, por si só, a ocorrência de dano moral.

De fato, não há no caso concreto qualquer prova suficiente ou robusta que demonstre a prática de conduta por parte dos fiscais municipais que tenha ferido a honra ou a dignidade do reclamante.

A alegação de que os fiscais agiram com perseguição, grosseria ou falta de educação não encontra respaldo nos elementos probatórios trazidos aos autos.

O ônus de demonstrar a ocorrência de atos ofensivos que extrapolem o exercício regular das funções públicas recai sobre o reclamante, o qual não logrou êxito em produzir provas aptas a corroborar suas alegações.

Os autos revelam apenas o exercício de atividades administrativas regulares por parte dos fiscais, sem indícios concretos de que suas condutas tenham sido motivadas por qualquer tipo de retaliação ou abuso de poder.

A exigência de alvará, ainda que indevida no caso do autor, não se traduziu, conforme a análise dos fatos, em uma ação arbitrária ou vexatória. A autuação decorrente dessa exigência equivocada foi posteriormente afastada pelo Mandado de Segurança impetrado pelo reclamante, o que apenas comprova o exercício do controle judicial sobre atos administrativos, sem que isso, por si só, caracterize a violação de direitos personalíssimos capazes de ensejar reparação por danos morais.

É importante ressaltar que o simples fato de o autor ter sido obrigado a recorrer ao Judiciário para corrigir a exigência indevida de alvará de funcionamento não configura, automaticamente, a existência de dano moral.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento, transtorno ou dissabor, decorrente de equívocos administrativos, não é suficiente para justificar a reparação por dano moral.

O direito de postular a revisão de atos administrativos no Judiciário faz parte do regular exercício dos direitos do cidadão, e a necessidade de impetrar Mandado de Segurança, ainda que tenha resultado em decisão favorável ao autor, não tem o condão de, por si só, gerar o dever de indenizar.

É necessário que a conduta dos agentes públicos, além de ilegal, seja capaz de ultrapassar os limites do razoável, configurando efetivo abalo psicológico ou emocional, o que não restou comprovado no presente caso. A mera frustração do autor, decorrente da exigência equivocada e da necessidade de impugná-la judicialmente, não é suficiente para configurar um dano de ordem moral.

Para que houvesse o reconhecimento desse tipo de dano, seria indispensável a demonstração de que os agentes públicos atuaram com abuso, de forma vexatória ou humilhante, o que não se verificou no conjunto probatório.

Ademais, conforme pacificado na jurisprudência, o dano moral não se confunde com meros aborrecimentos ou inconvenientes que fazem parte do cotidiano de qualquer cidadão. Não se trata de qualquer desconforto ou dissabor vivenciado que enseja reparação pecuniária. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que "o simples aborrecimento não é capaz de justificar o reconhecimento do dano moral. É imprescindível que a conduta seja capaz de provocar dor, sofrimento, humilhação ou abalo à dignidade, algo que extrapole o mero incômodo do dia a dia".

Há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3a ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...]
(STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Frente a esses fatos, verifica-se que o transtorno experimentado pela autora, conquanto incômodo, não excede os limites do que a vida em sociedade contemporânea impõe como vicissitudes ordinárias, caracterizando-se, assim, como um mero dissabor. Em situações como essa, em que não há impacto significativo ou dano efetivo aos direitos de personalidade – como a honra, a imagem ou a privacidade da parte reclamante –, não há que se falar em indenização por danos morais.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é enfática ao afirmar que situações cotidianas que não geram abalo psicológico intenso ou que não interferem de maneira profunda no bem-estar emocional do indivíduo não ensejam o dever de reparação por danos morais. O simples aborrecimento, mágoa ou frustração decorrente de um serviço bancário, desde que resolvido dentro de um prazo razoável, como no presente caso, não atinge os requisitos legais e jurisprudenciais para configuração do dano moral.

Portanto, a atuação dos fiscais municipais, ainda que equivocada quanto à exigência do alvará, não extrapolou o exercício regular de suas funções, não sendo possível identificar nos autos qualquer indício de perseguição, grosseria ou falta de educação. A decisão favorável obtida pelo autor no Mandado de Segurança corrige o erro administrativo, mas não gera automaticamente o dever de indenizar, pois não houve violação de direitos que possa ser qualificada como moralmente lesiva. Não havendo prova de que os fiscais atuaram de modo a atingir a dignidade ou a honra do autor, a simples anulação de um ato administrativo não é capaz de configurar dano moral indenizável. Por essas razões, a pretensão indenizatória do autor deve ser julgada improcedente, por ausência de prova que demonstre qualquer conduta ilícita ou ofensa à sua dignidade.

Ante o exposto, CONHEÇO os recursos inominados, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte
reclamada
, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte
reclamante
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024